Tribunal: TJES
Processo: 0002101-03.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002101-03.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON SUPPI DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu à pena de 09 (nove) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), em regime inicial fechado.
2. O apelante requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 à atenuante de confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a dosimetria da pena, verificando se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, bem como se foi adequada a redução da pena em razão da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na primeira fase da dosimetria, o juiz a quo fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime como desfavoráveis.
5. A culpabilidade foi negativada em razão da brutalidade da conduta do réu, que, após aplicar um golpe de "mata-leão", desferiu uma facada no abdômen da vítima.
6. As consequências do crime foram agravadas em virtude das lesões graves causadas à vítima, que sofreu danos no fígado e no pâncreas, necessitando de cirurgia de urgência.
7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado, motivo pelo qual não há reparos a serem feitos nesta fase da dosimetria.
8. Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante de confissão espontânea, e a pena foi reduzida em 01 (um) ano. No entanto, tal redução foi inferior à fração de 1/6 (um sexto) usualmente aplicada pelo STJ.
9. De acordo com a jurisprudência pacífica, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser utilizada para a atenuação da pena pela confissão, salvo fundamentação específica justificando fração menor, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, acolhe-se o pedido defensivo para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena-base, reduzindo-a para 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão.
10. Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, com a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa, resultando em uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, "d"; 121, § 2º, I e VI. CPP, art. 593, III, "d".
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002101-03.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LETICIA MARIANA CORREIA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON SUPPI DE OLIVEIRA, ANDERSON SUPPI DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
a
pelação
c
riminal interposta por

Anderson Suppi de Oliveira
, em face da
s
entença
id. 10054929,
proferida pel
o

Juízo da 4ª Vara criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/0
3
, narra nos seguintes termos:

No dia 17 de março de 2023, as 03h:45min, no interior da residência do casal, localizada a Rua Sinval Moraes, n'5, Segundo Andar, bairro Itapoã, Vila Velha/ES, ANDERSON SUPPI DE OLIVEIRA, com vontade de matar, desferiu um golpe de mata leão, seguido de um golpe de faca em desfavor de Letícia Mariana Correia Ferreira, provocando-lhe as lesões constantes no laudo de fls. 81, que não morreu porque fugiu, vindo em seguida a ser socorrida por vizinhos.

And
e
rson e Letícia, foram casados por aproximadamente 08 (oito) anos, relação essa muito conturbada, com muitas discussões e agressões anteriores praticadas pelo denunciado Anderson,
inclusive já tendo deferido uma facada contra o ex patrão da vítima.

O
motivo do crime foi decorrente de mais uma discussão, oriunda de ciúmes por parte de Anderson, que não aceitava o fato da vítima Letícia estar trabalhando.

O
crime foi praticado por motivo torpe em razão de uma crise de ciúmes do acusado.

O
crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois essa foi atacada de surpresa, enquanto estava dormindo.

Realizada a sessão do Tribunal do Júri em
02/09
/20
21
, o Conselho de Sentença resolveu por julgar procedente a pretensão punitiva estata
l. Diante disso,
o magistrado
a quo
condenou
o réu
nas sanções do
s

artigos 121, § 2º, I e VI, § 2º-A, I, c/c 14, II do Código Penal
,
à pena
de
09 (nove)
anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 10054931
,
o apelante requer
o redimensionamento da pena-
base ao mínimo legal.

Outrossim, pretende a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância atenuante de confissão espontânea.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial, a condenação, bem como a pena imposta ao réu, faz-se necessário adentrar no mérito da causa, com o propósito de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida
em
primeiro grau de jurisdição.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado tentado pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso
, passo à análise do
pedido

referente à dosimetria da pena
.

Pois bem. N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na
primeira fase da dosimetria
, o Juiz
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de
06
(seis) a 20 (vinte) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
1
4
(
quatorze
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
,

tendo expressamente consignado a existência de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, quais sejam, culpabilidade, e consequências do crime.

Inicialmente, quanto à circunstância de
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo
entendeu ser desfavorável ao réu em razão d
o
modus operandi
do crime
, que se deu com elevado grau de brutalidade, considerando que o réu agiu de forma extremamente violenta,
dando um golpe de mata-leão, e, não satisfeito, um golpe de faca no abdômen da vítima,
conduta delituosa que decerto enseja maior reprovabilidade.

Nessa perspectiva, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I E IV). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAIOR CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE DE USAR UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
7.
A fundamentação da pena-base foi considerada idônea e em conformidade com a jurisprudência, não havendo constrangimento ilegal, haja vista a vetorial da "culpabilidade", porque a gravidade da conduta extrapola as circunstâncias elementares do tipo penal
, na medida em que "a dinâmica dos fatos narrados na denúncia e posteriormente comprovados pelas provas apresentadas demonstram a grande intensidade do dolo do apelante, que praticou o crime baseado em sentimentos primitivos de extrema raiva, rancor e ódio, levando a uma ação covarde ao encontrar com a vítima em via pública e desferir tiros contra ela, sem que estivesse sendo ameaçado e, por erro de pontaria, tirou a vida de terceira pessoa que não tinha nenhuma ligação com as desavenças entre o réu e o verdadeiro alvo (Sr. Lautemarley da Mata Carvalho)".
[...]
lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 760.576; Proc. 2022/0238968-7; GO; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024).

Noutro giro, quanto às
consequências do crime
, também coaduno com a valoração negativa procedida pelo magistrado de 1ª instância, considerando que em decorrência do golpe de faca, a vítima sofreu lesões no fígado e no pâncreas (fl. 84), sendo submetida à cirurgia de urgência, situação que não só autoriza, como
impõe
a exasperação da pena-base nesse ponto.

Portanto, no caso em tela, verifico que o Juízo de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
, de forma que ainda com mais razão não merece prosperar o pleito defensivo
de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, foi acertadamente reconhecida a circunstância atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sendo a pena reduzida em 01 (um) ano, e estabelecida a pena intermediária em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto,
a defesa questiona o patamar redutor adotado pelo magistrado
a quo
, eis que muito aquém daquele recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça
, pretendendo, por conseguinte, a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante da confissão espontânea.

Sobre
a temática
, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena,
o
Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso,
oportunidade em que o magistrado deve fundamentar
sua
escolh
a
.

Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese,
a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Partindo de tal premissa, depreende-se que, não obstante a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição,
o
magistrado que entender por aplicar patamar diverso deve
motiva
r de forma
concreta e idônea
sua decisão
.

Dito isso
,
in casu
, nota
-se que em razão do reconhecimento da
atenuante de confissão espontânea,

o
magistrad
o
sentenciante
reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão
,
quantum
muito inferior ao correspondente à fração redutora de 1/6 (um sexto), que significaria a redução de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, considerando a pena-base estabelecida.

Todavia, muito embora tenha aplicado patamar de aumento
inferi
or ao
recomendado pela Corte Superior, o magistrado
a quo
não fundamentou sua decisão,
o que contraria a jurisprudência
mencionada
.

Outrossim, oportuno ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
na hipótese
do réu confessar
a prática delituosa em qualquer fase do processo, deve ser beneficiado com
o reconhecimento
da circunstância atenuante de confissão espontânea, ainda que o magistrado não tenha se utilizado da confissão para a formação de seu convencimento. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).
2. A Quinta Turma, no julgamento do RESP n. 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
c
onfissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes.
3. Na hipótese em análise, o Tribunal
a quo
, ao decidir pela incidência da atenuante da confissão, consignou que o acusado realmente confessou a prática do delito na fase policial, fazendo jus à diminuição da pena (e-STJ fls. 354). Assim, tendo o agravado realizado a confissão da conduta, deve ser mantida a referida atenuante. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.520.217; Proc. 2023/0444752-0; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024).

Dessa forma, por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração
de aumento
diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por acolher o pleito defensivo e
adotar a fração
redutora
de 1/6 (um) sexto
quanto à circunstância do art. 65, III, “d”,
do Código Penal, estabelecendo a pena intermediária em

12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Por fim, considerando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, incide a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do Código Penal, de modo que mantenho a fração redutora de 1/3 (um terço), e estabeleço como definitiva para cumprimento de Anderson Suppi de Oliveira a pena de
08
(
oito
) ano
s e 20 (vinte) dias
de reclusão
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, apenas para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de confissão espontânea, mantendo-se
inalterados
os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)